Tribunal: STF
Processo: HC 154119
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. FATOS E PROVAS.



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é “válida a citação por edital quando o pressuposto fático previsto nos artigos 361 e 362 - ‘se o réu não for encontrado’ - está devidamente confirmado nos autos. A pretensão do impetrante de reconhecer a nulidade da referida citação só pode estar vinculada, portanto, ao reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite na via estreita do habeas corpus” (HC 92615, Rel. Min. Menezes Direito).



    2. O eventual acolhimento da alegação da tese defensiva no sentido de que “não foram esgotados todos os meios para a citação pessoal” demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido.